Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-02.2023.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000202-02.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRENTE), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.493.146-19 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), EVORI MEZAROBBA - CPF: 347.880.269-53 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE VIVO S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE BANCO ITAUCARD S.A.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA No 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO RECORRENTE.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção.

Hipótese na qual a parte recorrida foi vítima de fraude realizado por funcionária dentro do estabelecimento comercial da recorrente, que resultou na cobrança e negativação indevida.

Havendo prova de negativação preexistente, exclui-se a condenação a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a decisão de primeiro grau encontra-se em desacordo com a decisão pacificada no Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, deve ser dado parcial provimento ao recurso.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso do Banco recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar os reclamados solidariamente VIVO S.A. e BANCO ITAÚCARD S.A., pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.

RATIFICO
a liminar deferida ID 113349427, de modo que
RECONHEÇO
a inexigibilidade dos dois débitos de
R$ 337,04
, contrato de no 004714054510000 com vencimentos em 09/10 e 15/11 de 2022.

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a estes débitos;

[...]”

Em suas razões recursais, o recorrente Banco Itaucard alega a ausência de dano moral em razão de apontamento preexistente, e requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou a redução do valor arbitrado.

O recorrente Vivo S.A. sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar Ilegitimidade Passiva.
A recorrente Vivo S.A. alega sua ilegitimidade passiva, contudo, a parte recorrida foi vítima de fraude realizado por funcionária dentro do estabelecimento comercial da recorrente, de modo que é legitimo para compor a lide e responder judicialmente no presente feito.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos dos fundamentos que permearam os motivos de decidir:

“[...]

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não contratou os serviços da requerida e teve seu nome negativado.

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico,
não apresentou nenhum deles
, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação.

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser declarado inexistente as duas cobranças de
R$ 337,04
, contrato de no 004714054510000 com vencimentos em 09/10 e 15/11 de 2022 (contrato inexistente nos autos).

Entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório.

Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços.

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto.

[...]

Assim,
tenho que

a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil
. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta.

[...]”

A Reclamada, embora tenha alegado a regularidade da cobrança,
não apresentou contrato assinado, gravações, prints de adesão nem qualquer documento idôneo que comprove a contratação dos serviços.

No que se refere a condenação por dano moral, como é cediço, nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse mesmo sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Neste caso, há prova da negativação preexistente, que não foi declarada ilegítima, nem está sendo objeto de discussão judicial,
conforme extrato de id. 277181852
, razão pela qual deve ser excluída a indenização a título de dano moral, uma vez que a decisão de primeiro grau encontra-se em desacordo com a súmula mencionada.

Aliás, tem se posicionado esta Turma Recursal em diversos julgados o que, por consequência, força reconhecer que se trata de matéria sedimentada, conforme se observa dos julgamentos das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE

INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTOU OS DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 385 DO STJ – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

3. Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. A decisão monocrática julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado da parte promovida, para: “reformar a sentença fustigada e afastar a condenação em danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ”, sob o argumento, “in verbis”: “a Súmula 385 do STJ prevê que existindo negativação preexistente (20/12/2020) a discutida nos autos (01/04/2021) o dano moral deve ser afastado”.

5. A agravante KESIA PEREIRA SANTOS requer a reforma da decisão monocrática para que seja arbitrada indenização à título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 220775185 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte agravante em honorários advocatícios e multa por agravo infundado (id. 226413168 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (N.U 1027103-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) e AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (N.U 1015830-92.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024, grifos nossos).

8. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre

todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

9. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10. Decisão monocrática mantida.

11. Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

13. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

(N.U 1063835-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do Banco Itaucard S.A. e excluo a indenização a título de dano moral.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da recorrente Vivo S.A.

Deixo de condenar a parte Recorrente Banco Itaucard S.A.

a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

Condeno a parte recorrente Vivo S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025